Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICO RESIDENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SEGURADO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança constitui ação de natureza sumária destinado a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, quando comprovado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória, e desde que não esteja amparado por habeas corpus ou habeas data.
2. Cuida-se de omissão administrativa abusiva e ilegal, porquanto o administrado tem o direito de obter resposta definitiva, em prazo razoável, quando provoca a Administração Pública por meio de requerimento formulado institucionalmente.
3. A mora desarrazoada para fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário viola os princípios da duração razoável do processo e da eficiência, norteadores da atuação da Administração Pública.
4. A Lei n. 6.932/1981 prevê, em seu art. 4o, parágrafo 1o, que o médico-residente é filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS como contribuinte individual. 4.1. Nessa toada, estando vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na condição de contribuinte individual, o médico residente faz jus à contagem do referido tempo de contribuição para os fins de concessão de aposentadoria, como qualquer outro filiado ao referido regime previdenciário. 4.2. E, por consequência, tem o direito líquido e certo a obter a documentação exigida por lei para averiguação da prestação do serviço em condições especiais, o que ocorre por meio laudo do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual deve ser elaborado e fornecido pelo empregador, de acordo com o art. 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991.
5. Reexame necessário conhecido e não provido.